Tribunal: TJSP
Processo: 1037675-76.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DOS HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO SER

Ementa:
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DOS HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO SER INVIÁVEL A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE ALEGADA LESÃO E/OU COAÇÃO, BEM COMO ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.